Tribunal: TJBA
Processo: 8052395-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052395-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO SZYCHTA

Advogado(s)
:
CLEBER ROGERIO DALEMOLLE

AGRAVADO: ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME e outros

Advogado(s)
:
LAVINIA SILVEIRA TEIXEIRA, TATYANA MELLO LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO DE TERCEIRO AO PROCESSO. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA DETERMINAÇÃO APÓS ESSA FASE. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Thiago Szychta contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras, que, no bojo da ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos c/c tutela de urgência ajuizada por Ana Carla Gomes de Araújo, deferiu de ofício seu chamamento ao processo.
II. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 131 do CPC estabelece que o chamamento ao processo deve ser requerido pelo réu na contestação, no prazo de 30 dias, sob pena de preclusão, o que inviabiliza sua determinação de ofício pelo magistrado após essa fase processual.

A realização de audiência de instrução e julgamento antes da apresentação da defesa daquele que foi chamado, compromete a regularidade processual, pois inviabiliza a fixação dos pontos controvertidos e a indicação de provas, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a estabilização da lide impede a admissão tardia de intervenções de terceiros, salvo hipóteses expressamente previstas em lei.

III
. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 130, 131 e 335.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, AI nº 0070989-78.2021.8.16.0000, Rel. Des. Angela Khury, j. 12.06.2022; TJ-MG, AI nº 2559237-31.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 07.02.2024; TJ-SC, AI nº 4026092-40.2019.8.24.0000, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 06.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
de
n.º
8052395-75.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
THIAGO SZYCHTA
e como Agravado
ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA